Tribunal: TJBA
Processo: 8048804-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048804-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEANDRO OLIVEIRA DE SANTANA Advogado(s): LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA, RAFAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA, JOAO PAULO MESQUITA TEIXEIRA GOMES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO SUBJETIVO À REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE ASCENDENTE. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM LAUDO MÉDICO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, perito criminal da Polícia Civil da Bahia, contra atos do Secretário de Segurança Pública e do Diretor da Junta Médica Oficial do Estado da Bahia, visando à sua remoção funcional para unidade mais próxima da residência de sua genitora, idosa e portadora de enfermidades graves, sob o fundamento de direito líquido e certo à remoção por motivo de saúde de ascendente. O pedido administrativo foi indeferido com base em laudo médico oficial que alegou ausência de comprovação do motivo de saúde, sem apresentar motivação técnica ou análise dos documentos médicos apresentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor público estadual tem direito subjetivo à remoção por motivo de saúde de ascendente, nos termos da legislação de regência; (ii) estabelecer se a preexistência da enfermidade da genitora constitui impedimento legal ao deferimento da remoção; (iii) verificar se a ausência de fundamentação técnica no laudo médico oficial invalida o ato administrativo de indeferimento. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 73, II, da Lei Estadual nº 11.370/2009 e o art. 50, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994 conferem ao servidor público estadual direito subjetivo à remoção por motivo de saúde de ascendente, desde que haja comprovação por junta médica oficial, configurando ato vinculado e não discricionário da Administração Pública. A interpretação que exige a superveniência da enfermidade da genitora como condição para a remoção não encontra amparo na legislação de regência, sendo ilegal e contrária à literalidade do dispositivo legal que autoriza o pleito “a qualquer tempo”. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a natureza vinculada do direito à remoção por motivo de saúde, afastando a discricionariedade administrativa, a exemplo dos precedentes nos MS nº 8002573-88.2022.8.05.0000 e MS nº 8034185-78.2021.8.05.0000. O laudo da Junta Médica Oficial, ao se limitar à conclusão genérica de ausência de comprovação do motivo de saúde, sem fundamentação técnica, desconsidera a robusta documentação médica apresentada e viola os princípios da motivação, legalidade e devido processo administrativo. A invalidação do ato administrativo encontra fundamento na Teoria dos Motivos Determinantes, pois a Administração vinculou sua decisão a um motivo inexistente ou juridicamente inadequado, o que compromete a validade do ato coator. A negativa administrativa também viola os direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e à proteção à pessoa idosa, previstos na CF/1988 (arts. 1º, III, 196 e 229) e no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003, art. 3º). A concessão da medida liminar foi justificada pela gravidade do quadro de saúde da genitora, pela vulnerabilidade demonstrada e pela insubsistência do motivo determinante do indeferimento administrativo, devendo ser confirmada no julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: O servidor público estadual tem direito subjetivo à remoção funcional por motivo de saúde de ascendente, nos termos das Leis Estaduais nº 11.370/2009 e nº 6.677/1994, desde que preenchidos os requisitos legais. A preexistência da enfermidade do ascendente não impede o exercício do direito à remoção, sendo irrelevante para a concessão do pleito, conforme previsão legal expressa. O laudo médico oficial desprovido de motivação técnica e que não analisa a documentação médica apresentada compromete a validade do ato administrativo, por afronta aos princípios da legalidade, da motivação e da dignidade da pessoa humana. A remoção por motivo de saúde deve observar o interesse público primário, prevalecendo a proteção à saúde e à vida sobre interesses administrativos secundários. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 37, caput; 196; 229; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), art. 3º; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 50, §1º; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 73, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8002573-88.2022.8.05.0000, Rel. Desª Maria da Purificação Silva, j. 20.11.2023; TJ-BA, MS nº 8034185-78.2021.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 14.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8048804-71.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante LEANDRO OLIVEIRA DE SANTANA e como impetrados SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)